Tribunal: CVM
Processo: IA-2003-07
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-07-04
Data de publicação: 2007-07-04

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 07/03
Acusados:
Município de São Paulo
Celso Roberto Pitta do Nascimento
Ricardo Lopes Castello Branco
Antônio Paulo Bastos Vidal
Américo Calandriello Júnior
Raphael Mário Noschese
Alan Kardec Rodrigues Lopes
Alberto Alves da Silva Filho
Edelmo dos Santos
Edson Talarico Longano
Flávio José Albergaria de Oliveira Brizida
Francisco Antônio Fraga
José Kozel Júnior
José Luiz Brollo
Manoel Justino de Almeida Neto
Marcus Antônio de Lima Prado
Miguel Whitaker França Pinto
Oswaldo Miranda Mattua
Paulo Troise Voci
Renato Borges Casaro
Roberto Ferreira
Robson de Oliveira
Sérgio de Azevedo Redó
Valter Léssio
Waldemar Moreno Rodrigues
Dalva Assumpção Soutto Mayor
Dirceu Ferreira da Cruz
Flávio Gennari
João Gilberto Port
João Luiz de Barros
1/21

José Antônio Fera
Agostinho Fellipelli Sobrinho
José Roberto Dermínio
Luiz Flávio Borges D'Urso
Nilton Chaves Miranda
Paulo Sérgio Leite Nery
Roberto Ferreira
Ementa: Contratação de empregados que não prestavam serviços à companhia Anhembi Turismo e Eventos
da Cidade de São Paulo S/A. Abuso de poder de controle (arts. 117 e 116 da Lei 6.404/76). Absolvição.
Descumprimento do dever de diligência e prática de ato de liberalidade (arts. 153 e 154, caput e § 2o, da Lei
6.404/76). Absolvições.
Descumprimento do disposto nos arts. 142, inciso III, 153 e 154, caput, todos da Lei 6.404, de 15.12.76.
Absolvições.
Descumprimento do disposto nos arts. 153 e 154, caput, e 163, inciso I, todos da Lei 6.404, de 15.12.76.
Absolvições.
Desobediência a determinações do Conselho de Administração quanto à automação do estacionamento dos
usuários do Anhembi.
Descumprimento do dever de diligência disposto nos arts. 153 e 154, caput, da Lei 6.404/76. Absolvições.
Aluguel e posterior cessão de veículos para a Prefeitura. Abuso de poder de controle (arts. 117 e 116 da Lei
6.404/76). Advertência.
Descumprimento do dever de diligência e prática de ato de liberalidade (arts. 153 e 154, caput e § 2o, da Lei
6.404/76). Absolvições.
Descumprimento do disposto nos arts. 142, inciso III, 153 e 154, caput, todos da Lei 6.404, de 15.12.76.
Absolvições.
Descumprimento do disposto nos arts. 153 e 154, caput, e 163, inciso I, todos da Lei 6.404, de 15.12.76.
Absolvições.
Nomeação e não nomeação de diretores, em desacordo com o estatuto da Anhembi. Descumprimento do
disposto nos arts. 142, inciso II, 153 e 154, caput, todos da Lei 6.404, de 15.12.76. Absolvições.
Eleição de membros do Conselho Fiscal em desacordo com o estatuto. Infração do art. 115, 1a parte,
combinado com art. 161, § 1o, e com parágrafo único do art. 116, todos da Lei 6.404/76. Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. rejeitar as argüições preliminares de prescrição; de cerceamento de defesa; de supressão de um grau de
jurisdição; de incompetência da CVM para apreciar as contratações irregulares; de impossibilidade de
responsabilização do Município de São Paulo como acionista controlador de companhia aberta.; e de inépcia
da acusação, pelos motivos expostos em seu voto;
2- acolher a preliminar quanto ao indiciado Celso Roberto Pitta do Nascimento, para excluí-lo do feito, assim como
excluir o indiciado José Antônio Fera, que faleceu; e
3- no mérito, aplicar a pena de advertência ao Município de São Paulo, por exercício abusivo do poder de controle, em
infração aos arts. 116 e 117 da Lei no 6.404/76, e absolver os acusados das demais imputações que lhes foram
formuladas.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
2/21

com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Proferiram defesa oral os advogados dr. Jorge Hilário Gouvêa Vieira, representante do acusado Ricardo Lopes
Castello Branco e o dr. Luiz Henrique Marquez, procurador do Município de São Paulo.
Presentes os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Eli Loria, Maria Helena de Santana, e o Presidente da CVM,
Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 04 de julho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
RELATÓRIO
I - Origem
1. Trata-se de Inquérito Administrativo, instaurado pela Superintendência Geral por meio da
PORTARIA/CVM/SGE/42/03 (fl. 01), de 08.04.03. O Inquérito teve origem no relatório de inspeção
CVM/SFI/GFE-3/01/03 (fls. 04 a 47), que encontrou indícios de irregularidades que teriam sido praticadas pelos
controladores e administradores da Anhembi Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo S/A ("Companhia" ou
"Anhembi"). A Anhembi é uma sociedade de economia mista controlada pelo Município de São Paulo.
2. O Inquérito Administrativo abrange o período de 1998 a 2000, e foi instruído a partir de documentos fornecidos
pelo Ministério Público, que iniciara diversos inquéritos com base em denúncia anônima, e pela própria
Companhia, bem como de informações obtidas dos próprios Indiciados em resposta às diversas comunicações
que lhes foram dirigidas.
II - Relatório da Comissão de Inquérito
3. O Relatório da Comissão de Inquérito, de 30 de janeiro de 2004 (fls. 6.364 a 6.491), concluiu pela acusação
dos indiciados, sendo o Município de São Paulo (e seu então Prefeito Celso Roberto Pitta do Nascimento)
como acionista controlador, e os demais indiciados como administradores e membros do conselho fiscal da
Anhembi, por diversas condutas, e por infração a diversos dispositivos da Lei 6.404/76.
II.1 Condutas consideradas ilícitas pelo Relatório da Comissão de Inquérito
4. As condutas consideradas ilícitas pela Comissão de Inquérito podem ser reunidas nos seguintes grupos: (i)
contratação de empregados que não prestavam serviços à companhia; (ii) desobediência a determinações do
Conselho de Administração quanto à automação do estacionamento dos usuários do Anhembi; (iii) aluguel, e
posterior cessão de veículos para a Prefeitura; (iv) nomeação e não nomeação de diretores, em desacordo
com o estatuto da Anhembi; e (v) eleição de membros do Conselho Fiscal em desacordo com o estatuto.
5. Convém descrever tais grupos de condutas separadamente, e as acusações delas resultantes, o que se passa
a fazer.
II.1.1. Contratação de empregados que não prestavam serviços à companhia
6. Esta acusação foi a que ocupou a maior parte dos trabalhos da Comissão de Inquérito, que efetuou uma
análise por amostragem da situação específica de 133 empregados, com base em declarações dos próprios e
informações cruzadas (itens 57.A a 57.G, fls. 6.380/6.441), bem como examinou a situação de outros
empregados, e os depoimentos dos acusados (itens 58/101, fls. 6.442/6.462).
7. Quanto a esse tema, a Comissão concluiu que, na amostra de 133 empregados analisada, várias pessoas "não
prestavam serviços à Companhia nem exerciam atividades relacionadas a turismo na cidade de São Paulo"
(item 102, fls. 6.462), indicando quais deles "não trabalhavam, apenas comparecendo periodicamente à
Companhia para receber seus salários" (item 103, fls. 6.462/6.463, e 104, fls. 3.463), ou "eram vinculados à
3/21

Anhembi apenas formalmente, pois prestavam serviço em outros locais ligados à municipalidade" (item 105, fls.
6.463/6.464), ou em "gabinetes de vereadores" (item 106, fls. 6.464), além de outras situações irregulares
(itens 107/109, fls. 6.464/6.465).
8. Finalmente, o Relatório da Comissão de Inquérito elenca, em seu item 110 (fls. 6.465/6.471), os diretores que
seriam responsáveis pela contratação ou manutenção de empregados em situação irregular, com a
correspondente indicação de tais empregados, dentre aqueles constantes da amostra examinada.
9. Por esse primeiro grupo de irregularidades, o Relatório da Comissão de Inquérito imputou responsabilidade:
a) ao Município de São Paulo, acionista controlador, e a seu prefeito na época, Celso Roberto Pitta do
Nascimento, por abuso de poder de controle (arts. 117 e 116 da Lei 6.404/76), na medida em que teriam feito
"com que a Anhembi contatasse pessoas, direcionando-as para trabalhar em funções em nada relacionadas às
atividades da Companhia, mas sim para exercerem atividades de interesse do próprio controlador, ilicitamente
favorecendo a este último, em detrimento da Companhia e de seus demais acionistas" (item 118, fls. 6.473);
b) na qualidade de diretores, a Américo Calandriello Júnior, Raphael Mário Noschese, Ricardo Lopes Castello
Branco, Antonio Paulo Bastos Vidal, Alan Kardec Rodrigues Lopes, Alberto Alves da Silva Filho, Edelmo dos
Santos, Edson Talarico Longano, Flávio José Albergaria de Oliveira Brizida, Francisco Antônio Fraga, José
Kozel Júnior, José Luiz Brollo, Manoel Justino de Almeida Neto, Marcus Antônio de Lima Prado, Miguel
Whitaker França Pinto, Oswaldo Miranda Mattua, Paulo Troise Voci, Renato Borges Casaro, Roberto Ferreira,
Robson de Oliveira, Sergio de Azevedo Redó, Valter Léssio e Waldemar Moreno Rodrigues, por
descumprimento do dever de diligência e prática de ato de liberalidade (arts. 153 e 154, caput e § 2o, da Lei
6.404/76), pela contratação ou manutenção dos empregados indicados no item 110 do Relatório;
c) na qualidade de membros do Conselho de Administração, a Américo Calandriello Júnior, Raphael Mário
Noschese, Dalva Assumpção Soutto Maior, Dirceu Ferreira da Cruz, Flávio Gennari, João Gilberto Port, João
Luiz de Barros e José Antônio Fera, por descumprimento "do disposto nos arts. 142, inciso III, 153 e 154,
caput, todos da Lei 6.404, de 15.12.76"; e
d) na qualidade de membros do Conselho Fiscal, a Agostinho Fellipelli Sobrinho, José Roberto Dermínio, Luiz
Flávio Borges D’Urso, Nilton Chaves Miranda, Paulo Sérgio Leite Nery e Roberto Ferreira, por descumprimento
"do disposto nos arts. 153 e 154, caput, e 163, inciso I, todos da Lei 6.404, de 15.12.76" .
II.1.2. Desobediência a determinações do Conselho de Administração quanto à automação do
estacionamento dos usuários do Anhembi
10. A Comissão de Inquérito constatou que o Tribunal de Contas do Município recomendou desde 1997 a
automação do estacionamento dos usuários do Anhembi, que representava, em 1999, a terceira maior fonte de
renda da Companhia (item 122, fls. 6.474). O tema foi objeto de diversas reuniões do Conselho de
Administração entre 01.01.1998 e 31.12.2000, e na reunião de 21.01.1998 o Conselho deliberou oficiar à
Presidência da Companhia para "obter informações do porquê da não implantação da automação do
estacionamento" (fls. 530). Em resposta a essa e a diversas outras solicitações do Conselho, foi fixada a data
de 22.06.1998 "para a conclusão das pesquisas sobre automação" (cf. item 125, fls. 6.475). O Relatório
informa ainda que a partir de 21.05.1998 "o estacionamento passou para a esfera de competência da Vice-
Presidência" (item 126, fls. 6.475).
11. O Relatório narra, então, diversas solicitações de informação pelo Conselho de Administração à diretoria sobre
o tema da automação do estacionamento, e os relatos dos diretores quanto ao andamento dos projetos (fls.
6.475/6.477). O Tribunal de Contas do Município também voltou a cobrar a automação, estabelecendo
inclusive um prazo de 120 dias, em 28.04.1999 (fls. 6.477). Finalmente, em 11.05.1999 o Conselho de
Administração solicitou que a Diretoria instaurasse processo de sindicância interna para apurar as
responsabilidades, devido à paralisação do processo de automação.
12. O Relatório da Comissão de Inquérito informa que, "em meados de 1999, um sistema de controle eletrônico do
acesso de veículos e da arrecadação do estacionamento" foi implantado (item 143, fls. 6.479), mas segundo a
Comissão tratava-se de "um equipamento de caráter emergencial, enquanto outros estudos continuaram a ser
realizados visando à terceirização da operação do estacionamento ou à aquisição de um equipamento mais
sofisticado" (item 144, fls. 6.480).
13. A Comissão de Inquérito considerou que, apesar de "problemas técnico-operacionais relativos à automação
efetuada em meados de 1999, tudo indica, pelo que se depreende das declarações prestadas, ter sido feito o
4/21

que era possível dentro das condições financeiras da empresa à época, não tendo sido adotado um sistema
mais aprimorado em função da limitação de recursos" (item 153, fls 6.482/6.483).
14. Mas, quanto ao tema, a Comissão concluiu que "de 1998 até 30.04.99, quando os Srs. Ricardo Lopes Castello
Branco e Antonio Paulo Bastos Vidal, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da
Anhembi, deixaram seus cargos, a efetiva automação do estacionamento foi procrastinada, mantendo-se o
controle manual até meados de 1999" (item 156, fls. 6.483).
15. Por essa razão a Comissão de Inquérito imputou a Ricardo Lopes Castello Branco e Antonio Paulo Bastos
Vidal a conduta de "descumprimento do dever de diligência disposto nos arts. 153 e 154, caput, da Lei
6.404/76" (fls. 6.489).
II.1.3. Cessão de veículos para a Prefeitura
16. A Comissão de Inquérito também considerou ilegal a conduta de cessão gratuita, para o Município de São
Paulo, do uso de 6 (seis) automóveis, dentre 21 (vinte e um) locados pela Anhembi.
17. Por essa razão, formulou acusação:
a) de abuso de poder de controle (arts. 117 e 116 da Lei 6.404/76) contra o Município de São Paulo, acionista
controlador, e a seu prefeito na época, Celso Roberto Pitta do Nascimento;
b) na qualidade de diretor, a Ricardo Lopes Castello Branco e Antonio Paulo Bastos Vidal, por descumprimento
do dever de diligência e prática de ato de liberalidade (arts. 153 e 154, caput e § 2o, da Lei 6.404/76);
c) na qualidade de membros do Conselho de Administração, a Américo Calandriello Júnior, Raphael Mário
Noschese, Dalva Assumpção Soutto Maior, Dirceu Ferreira da Cruz, Flávio Gennari, João Gilberto Port, João
Luiz de Barros e José Antônio Fera, por descumprimento "do disposto nos arts. 142, inciso III, 153 e 154,
caput, todos da Lei 6.404, de 15.12.76"; e
d) na qualidade de membros do Conselho Fiscal, a Agostinho Fellipelli Sobrinho, José Roberto Dermínio, Luiz
Flávio Borges D’Urso, Nilton Chaves Miranda, Paulo Sérgio Leite Nery e Roberto Ferreira, por descumprimento
"do disposto nos arts. 153 e 154, caput, e 163, inciso I, todos da Lei 6.404, de 15.12.76" .
II.1.4. Nomeação e não nomeação de diretores, em desacordo com o estatuto
18. Um outro grupo de acusações diz respeito a uma ação e a uma omissão imputadas aos membros do Conselho
de Administração, relativas ambas ao preenchimento de cargos da diretoria.
19. A ação indevida teria sido a de eleição dos diretores da Companhia sem observar a norma estatutária que
prevê que "haverá sempre um Diretor indicado pelos empregados, na forma da Lei Municipal no 10.731, de 06
de junho de 1989, cabendo ao Conselho de Administração decidir, quando julgar oportuno, as funções do
Diretor" (art. 24 do estatuto, fls. 1.846/1.847).
20. Na reunião do Conselho de Administração de 08.01.1993 foi deliberado que "o cargo de Diretor-funcionário,
criado para atender às disposições da Lei Municipal no 10.731, de 06.06.89, permanecerá vago até que se
realizem eleições para seu preenchimento" (fls. 6.064/6.068).
21. Como a Companhia, segundo o estatuto, teria uma diretoria composta por um Presidente, um Vice-Presidente
e cinco diretores, o Conselho deveria, no entender da Comissão de Inquérito, em cumprimento ao estatuto e à
anterior decisão do próprio Conselho, manter vago um cargo de diretor reservado aos empregados.
22. Contudo, segundo a Comissão de Inquérito, "nas atas de reunião do Conselho de Administração no período de
1998 a 2000 nada consta a respeito da indicação de diretores por parte dos empregados da Anhembi, tendo
sido todos [os diretores] indicados pelo acionista majoritário, o Município de São Paulo" (item 10, fls. 6.366).
23. Além dessa ação, de eleição da totalidade dos diretores sem que se deixasse vaga a diretoria reservada aos
empregados, o Relatório também aponta como irregular uma omissão do Conselho de Administração,
consistente na não eleição do Diretor Vice-Presidente entre 07.10.1999 e 01.01.2001, período em que o cargo
ficou vago (item 16, fls. 6.369).
24. Por essas razões, os Conselheiros de Administração Américo Calandriello Júnior, Raphael Mário Noschese,
Dalva Assumpção Soutto Maior, Dirceu Ferreira da Cruz, Flávio Gennari, João Gilberto Port, João Luiz de
Barros e José Antônio Fera, foram acusados de descumprimento "do disposto nos arts. 142, inciso II, 153 e
5/21

154, caput, todos da Lei 6.404, de 15.12.76".
II.1.5. Nomeação de membros do Conselho Fiscal em desacordo com o estatuto
25. A última conduta apontada pela acusação diz respeito ao fato de que, embora o estatuto da Anhembi previsse,
em seu art. 30, que o Conselho Fiscal seria composto de um mínimo de 3 (três) e um máximo de 5 (cinco)
membros e respectivos suplentes, "a Assembléia Geral de 30.04.99, ao eleger os membros do Conselho Fiscal
para o exercício de 1999/2000, nomeou quatro membros efetivos e apenas três suplentes" (item 21, fls. 6.371),
todos eleitos pelo acionista controlador. A mesma composição do Conselho Fiscal foi mantida na AGO de
28.04.2000 (fls. 286), também com eleição pelo acionista controlador.
26. Por ter assim votado, o Município de São Paulo, e o Prefeito à época, Celso Roberto Pitta do Nascimento,
foram acusados de infração do art. 115, 1a parte, combinado com art. 161, § 1o, e com parágrafo único do art.
116, todos da Lei 6.404/76.
III - Defesas
27. À exceção de Edelmo dos Santos; Marcus Antônio de Lima Prado; e Robson de Oliveira, apesar de
regularmente intimados; e José Antônio Fera, cuja certidão de óbito encontra-se nos autos às fls. 7.418, os
demais indiciados ofereceram defesas, conforme relatado a seguir
III.1. Município de São Paulo (fls. 6.673)
28. O Município de São Paulo ofereceu defesa na qual sustenta que a Companhia seria membro integrante da
administração indireta do Município de São Paulo, o que ensejaria a fiscalização do Tribunal de Contas do
Município. A esse respeito, a decisão do seu órgão fiscalizador direto, especificamente em relação às contas
referentes ao exercício de 1999, foi proferida e publicada no Diário Oficial do Município de São Paulo em
12.12.2001, conforme consta nos autos (fls. 6.701), o que denota devido cumprimento de sua função enquanto
acionista majoritário.
29. Além disso, alega que não participaria diretamente da administração da Companhia, não lhe podendo ser
imputada qualquer responsabilidade nesse sentido. Assim, se caracterizando como pessoa jurídica de direito
público, sustenta ter atendido, não somente às normas de direito público a que está submetido, como também
à legislação societária. Fundamenta, como modo de comprovar o cumprimento de suas obrigações legais e
estatutárias como acionista majoritário da Companhia, que o Tribunal de Contas daquele município exerceu
devidamente sua competência legal, diante dos dados apurados relacionados ao exercício da Companhia,
razão pela qual não caberia se falar em abuso do poder de controle do Indiciado.
III.2. Renato Borges Casaro (fls. 6.772)
30. A defesa de Renato Borges Casaro sustenta, como preliminar, que a intimação, tal como realizada, não
permitiu o pleno exercício do direito de defesa, na medida em que não foi encaminhada acompanhada da cópia
integral de sua peça acusatória respectiva.
31. Em relação às responsabilidades que lhe foram imputadas, o Indiciado afirma que, enquanto diretor da
Companhia, não contrariou o dever de diligência, negando que teria cumprido negligentemente o dever de
fiscalização inerente ao cargo que então ocupava. O Indiciado nega, ainda, ter ocorrido desvio de finalidade na
administração da Companhia, dada a "magnitude das atividades exercidas pela Anhembi" e a correlação
destas ao disposto estatutariamente como seu objeto social, conforme relatado às fls. 6.725.
32. Em relação ao contrato de no 03/97, referente à contratação de funcionários para a Companhia, o Indiciado
sustenta, pelo fato de ter sido reputado regular pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo, induzindo à
conseqüente não-responsabilização do Município de São Paulo nesse sentido, tampouco se poderia lhe
imputar qualquer responsabilidade quanto ao mesmo. Por fim, alega que não ocorreu, durante o exercício de
suas atividades na Companhia, qualquer prática configurável como ato de liberalidade.
III.3 - Ricardo Lopes Castelo Branco (fls. 6.727)
33. Ricardo Lopes Castelo Branco defende-se afirmando que o contrato de n o 03/97, referente à contratação de
funcionários para a Companhia foi considerado regular pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo,
induzindo à conseqüente não-responsabilização do Município de São Paulo e, nesse sentido, tampouco se
poderia imputar-lhe qualquer responsabilidade.
6/21

34. A respeito da implementação do sistema de automação do estacionamento por parte dos diretores da
Companhia e em atendimento ao que havia sido deliberado pelo conselho de administração, o Indiciado alega
que sua não-ocorrência deu-se em razão de motivos de ordem administrativo-financeira, e não pela recusa ao
atendimento das disposições do conselho de administração da Companhia. Ademais, nega ter agido, no
exercício de suas atribuições, com liberalidade ou improbidade.
III.4 - Paulo Troise Voci (fls. 6.756)
35. Paulo Troise Voci ofereceu defesa na qual sustenta, como preliminar, a ocorrência do prazo prescricional, pelo
decurso de mais de quatro anos da publicação das atas que aprovaram os balanços referentes aos exercícios
de 1998 e 1999.
36. O Indiciado sustenta, ainda, que os contratos de trabalho, firmados entre a Companhia e o Município de São
Paulo, jamais redundaram em prejuízos àquela, o que representaria a não ocorrência de qualquer ato de
liberalidade por parte da diretoria em detrimento ao interesse da Companhia. Alega, também, que, mesmo
diante de uma possível irregularidade na contratação de funcionários por parte da Companhia, não seria
competência do Indiciado, como diretor de eventos, a contratação, manutenção ou demissão de qualquer
funcionário, o que redundaria na sua inimputabilidade nesse sentido.
37. Por fim, alega que as contas da Companhia referentes aos exercícios de 1998 e 1999, período em que exerceu
a função de diretor da Companhia, teriam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Município, o que
comprovaria a regularidade na gestão realizada.
III.5 - José Luiz Brollo (fls. 6.775)
38. José Luiz Brollo ofereceu defesa sustentando que, tal como a denúncia ofertada pelo Ministério Público teria
sido rejeitada por inépcia, o presente processo administrativo também deveria ser extinto, na medida em esse
teria, como fundamentos, os mesmos fatos que originaram aquela.
39. Também como preliminar, afirma, que não seria de competência da CVM apreciar se teria sido realizado
qualquer ato ilícito na contratação de empregados, na medida em que tal atribuição não se encontraria prevista
na sua competência legal. Além disso, o Indiciado alega não ter exercido qualquer cargo de administração
durante o período em que atuou na Companhia, estando impossibilitado, pois, de desviá-la da persecução de
seu objeto social, tal como responsabilidade imputada pela comissão de inquérito, sustentando, em acréscimo
a isso, que: "mesmo que por hipótese, estivesse caracterizado o ilícito penal, estaria o mesmo prescrito e,
portanto, prescrita a presente persecução administrativa, estando, ademais, prescritas as ações contempladas
na Lei 6.404/76, cujo prazo máximo é de três anos" (fls. 6.778).
40. O Indiciado sustenta que as contas referentes ao exercício da Companhia teriam sido submetidas e aprovadas
nas reuniões do conselho de administração, conforme dispunha o Estatuto Social no período em que o
Indiciado atuou na Companhia. Por fim, o Indiciado reitera ter exercido atividade eminentemente técnica
durante o período em que atuou na Companhia, estando diretamente subordinado ao diretor-presidente, o que
redundaria na sua irresponsabilidade por quaisquer atos relacionados à gestão da Companhia.
III.6 - Alan Kardec Rodrigues Lopes (fls. 6.784)
41. Alan Kardec Rodrigues Lopes ofereceu defesa requerendo, inicialmente, a retificação da informação constante
no relatório elaborado pela comissão de inquérito, sobre o período em que teria exercido o cargo de vereador
(fls. 6.465). Alega, preliminarmente, que, do mesmo modo que a denúncia ofertada pelo Ministério Público teria
sido rejeitada por inépcia, o presente processo administrativo também deveria ser extinto, na medida em esse
teria, como fundamentos, os mesmos fatos que originaram aquela.
42. Afirma que tampouco teria participado, direta ou indiretamente, da contratação de funcionários durante o
período compreendido entre 02.01.98 e 16.11.98, enquanto atuou como diretor da Companhia (fls. 6.787).
III.7 - Francisco Antônio Fraga e Manoel Justino de Almeida Neto (fls. 6.790 e 6.798)
43. Francisco Antônio Fraga e Manoel Justino de Almeida Neto ofereceram defesas alegando, como preliminares,
que faltaria fundamentação à acusação formulada, na medida em alegam não terem exercido qualquer cargo
administrativo na Companhia; não seria de competência da CVM apurar a existência de irregularidades na
contratação de funcionários da Companhia, pois tal atividade fiscalizadora não estaria enquadrada ao escopo
legal de sua atuação; e que mesmo se existente o ilícito penal mencionado nas suas respectivas peças
acusatórias, estaria esse prescrito, prescritos, por conseguinte, o presente processo administrativo, e quaisquer
7/21

das ações previstas na Lei no 6.404/76.
44. No mérito, os Indiciados afirmam não ter exercido qualquer influência na contratação irregular de funcionários,
somente tendo exercido o dever de obediência, inerente ao exercício dos cargos que, então, cada um ocupava
(fls. 6.794), na medida em que a contratação de funcionários era prevista no Estatuto Social de forma exclusiva
ao acionista majoritário da Companhia, o Município de São Paulo. Adicionalmente, diante do julgamento
favorável realizado pelos membros do conselho de administração sobre as contas da Companhia, não caberia,
aos Indiciados, questioná-las.
III.8 - Antônio Paulo Bastos Vidal (fls. 6.803)
45. Antônio Paulo Bastos Vidal ofereceu defesa alegando, primeiramente, que o julgamento favorável realizado
pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (fls. 6.086), comprova a diligência com que seus
administradores teriam atuado no exercício de suas respectivas funções, não tendo sido demonstrada, ainda,
nenhuma evidência, quanto à ocorrência de um desvio de finalidade da Companhia.
46. Em sua defesa, o Indiciado, sustenta que faltaria fundamento à materialização do descumprimento do dever de
diligência, conforme descrito no relatório da comissão de inquérito, o que denotaria sua não-ocorrência,
ressaltada a singularidade que caracterizaria a Companhia, na medida em que, pela redação de seu objeto
social, teria, como principal cliente, seu acionista majoritário, o Município de São Paulo, o que não evidenciaria,
no entanto, um suposto benefício que esse auferiria ao contratar com a Companhia.
47. Por fim, argumenta que a diretoria, a qual integrava, empreendeu seus melhores esforços no cumprimento das
determinações do conselho de administração, não conseguindo, entretanto, atendê-las, única e exclusivamente
por razões de ordem administrativa.
III.9 - Celso Roberto Pitta do Nascimento (fls. 6.810)
48. Celso Roberto Pitta do Nascimento ofereceu defesa na qual alega que, ao contrário de ter participado da
contratação irregular de funcionários, adotou todas as providências cabíveis, com vistas à apuração de sua
possível ocorrência.
49. Sustenta que a Comissão de Inquérito instaurada pela CVM, ao relacionar os responsáveis pela contratação
irregular de empregados na Companhia, teria omitido seu nome como responsável, especificamente no tópico
em que aborda essa questão, o que denotaria sua não participação nesse sentido (fls. 6.465 a 6.466). Afirma,
também, não haver prova de sua participação, seja dolosa ou culposa, que configuraria prática representativa
de desvio de finalidade ou abuso de poder na gestão da Companhia. Nesse mesmo sentido, sustenta não
configurar abuso de poder a cessão de veículo alugado pela Companhia a seu acionista majoritário, o
Município de São Paulo, mesmo diante de seu destacamento para a sua exclusiva utilização por parte do
Indiciado, tal como relatado pela comissão de inquérito (fls. 6.484 a 6.486).
50. Por fim, o Indiciado alega não ter resultado em qualquer dano à Companhia o não atendimento ao disposto em
seu Estatuto Social, acerca da eleição dos membros do conselho fiscal, o que implicaria em sua não-
responsabilização pela inexistência de prejuízo à Companhia.
III.10 - Valter Lessio (fls. 6.826)
51. Valter Lessio ofereceu sua defesa afirmando, primeiramente que o julgamento favorável realizado pelo Tribunal
de Contas do Município de São Paulo, (fls. 6.086), comprova a diligência com que seus administradores teriam
atuado, não tendo sido demonstrada, ainda, nenhuma evidência, quanto à ocorrência de um desvio de
finalidade da Companhia.
52. Alega não ter restado configurado o desvio de finalidade durante a gestão da Companhia, tendo sido
observado seu objeto social pela administração, especificamente no tocante às alíneas (g) e (h), que enunciam
como objetivos sociais da Companhia a: "(g) formulação da política, a promoção e a exploração do turismo e
atividades afins no Município de São Paulo; e (h) a exploração e divulgação de eventos em geral, organizados
ou não pela sociedade" (fls. 6.827).
III.11 - Waldemar Moreno Rodrigues (fls. 6.858)
53. Waldemar Moreno Rodrigues ofereceu defesa alegando, como preliminar, que jamais teria sido intimado a
acompanhar pessoalmente os depoimentos prestados durante o inquérito administrativo, o que violaria seus
direitos ao contraditório e ao devido processo legal.
8/21

54. Quanto ao mérito, afirma que os contratos de trabalho firmados pela Companhia frente a seu acionista
majoritário, o Município de São Paulo, seriam regulares, na medida em que a Companhia poderia fornecer seus
empregados a atividades não necessariamente relacionadas àquele, conforme facultado pelo seu Estatuto
Social e, inclusive, segundo apreendido pelo Tribunal de Contas do Município (fls. 6.086).
55. Que, mesmo se existente qualquer irregularidade no tocante aos contratos de trabalho firmados em nome da
Companhia, a responsabilidade daí decorrente somente poderia alcançar o diretor-presidente da Companhia,
tendo em vista sua competência privativa nesse sentido, em conformidade com o previsto no Estatuto Social.
III.12 - Dalva Assumpção Souto Mayor; Dirceu Ferreira da Cruz; Oswaldo Miranda Mattu; e Flávio
Gennari (fls. 6.883, 6.945, 7.018 e 7.045)
56. Dalva Assumpção Souto Mayor; Dirceu Ferreira da Cruz; Oswaldo Miranda Mattua; e Flávio Gennari,
ofereceram defesas sustentando, como preliminar, que jamais teriam sido intimados a acompanhar
pessoalmente os depoimentos prestados durante o inquérito administrativo, o que violaria seus direitos ao
contraditório e ao devido processo legal.
57. Alegam estar prescrito o direito de ação punitiva da administração pública, pelo decurso de mais de cinco anos
da prática dos atos a eles imputados, na medida em que não teriam sido informados, pela CVM, da apuração
da irregularidade de qualquer de seus atos, mesmo diante da instauração do inquérito administrativo para tal
(fls. 6.879 a 6.880).
58. Os Indiciados defendem, ainda, ter atuado diligentemente enquanto membros do conselho de administração da
Companhia, cumprindo adequadamente todas as funções inerentes ao cargo que então ocupavam.
Especificamente sobre a representação dos empregados nos órgãos de direção da Companhia, alegam que
essa efetivamente ocorreu durante o período em que atuaram no conselho de administração, conforme
listagem disposta às fls. 6.913.
59. Sobre os contratos de trabalho firmados pela Companhia frente a seu acionista majoritário, o Município de São
Paulo afirmam que esses seriam regulares, na medida em que a Companhia poderia fornecer seus
empregados a atividades não necessariamente relacionadas àquele, conforme facultado pelo seu Estatuto
Social e inclusive segundo apreendido pelo Tribunal de Contas do Município (fls. 6.086). Acresce-se isso ao
fato do conselho de administração não ter competência para influir nessa questão.
III.14 - José Kozel Júnior (fls. 7.096)
60. José Kozel Júnior ofereceu defesa sustentando, como preliminar, que a acusação formulada não permitiu o
pleno exercício do seu direito constitucional ao contraditório, na medida em que a intimação realizada não fora
encaminhada, juntamente à sua peça acusatória correspondente, mas tão somente das fls. 6.488 a 6.490,
onde se alega não haver descrição detalhada dos fatos cuja responsabilidade lhe foi imputada.
61. Afirma ter empreendido seus melhores esforços durante o período em que exerceu o cargo de diretor da
Companhia, negando ter ocorrido desvio de finalidade na administração desta, bem como acentuando terem
sido considerados regulares pelo Tribunal de Contas do Município os contratos de trabalho firmados pela
Companhia frente a seu acionista majoritário, o Município de São Paulo.
III.15 - Agostinho Fellipelli Sobrinho; Luiz Flávio Borges D ́urso; Nilton Chaves Miranda; Paulo Sérgio
Leite Nery; e Roberto Ferreira (fls. 7.213)
62. Agostinho Fellipelli Sobrinho; Luiz Flávio Borges D ́urso; Nilton Chaves Miranda; Paulo Sérgio Leite Nery; e
Roberto Ferreira ofereceram defesa conjunta requerendo o Indiciado Roberto Ferreira que fosse feita a
retificação do relatório às fls. 6.490, no qual consta ter ele ocupado o cargo de diretor, enquanto alega somente
ter exercido a função de membro do conselho fiscal da Companhia.
63. Preliminarmente, os Indiciados sustentam ter ocorrido o prazo prescricional do presente processo
administrativo, pelo decurso de três anos contados a partir do término do período em que exerceram qualquer
função na Companhia, na medida em que lhes seria inaplicável o prazo constante na Lei no 9.873, por não
serem agentes públicos.
64. Sustentam que, como membros do conselho fiscal, teriam se manifestado acerca da suposta contratação
irregular de empregados realizada e que não exerceriam, de acordo com a competência prevista no Estatuto
Social, qualquer função de ordem administrativa na Companhia.
9/21

65. Os Indiciados afirmam, por fim, que não poderiam ser responsabilizados cessão de veículos ao acionista
majoritário da Companhia, o Município de São Paulo, que foi reputada irregular, tendo em vista que: "O
conselho fiscal, conquanto tenha o direito/dever de diligenciar, não pode responder por fatos que dizem
respeito às operações do dia-a-dia da Companhia, sobre os quais não tem domínio" (fls. 7.219).
III.16 - Raphael Mário Noschese; João Gilberto Port; João Luiz de Barros; Américo Candriello Júnior;
Sérgio Azevedo Redó; e Alberto Alves da Silva Filho (fls. 7.342, 7.352, 7.365, 7.377, 7.387 e 7.420)
66. Raphael Mário Noschese; João Gilberto Port; João Luiz de Barros; Américo Candriello Júnior; Sérgio de
Azevedo Redó; e Alberto Alves da Silva Filho ofereceram defesas nas quais sustentam, preliminarmente, ter
ocorrido a prescrição do presente processo administrativo, pelo decurso de três anos contados a partir da
publicação dos balanços referentes aos exercícios apurados pela comissão de inquérito. Acresce a isso a
alegação de que teria sido suprimido um grau de jurisdição neste processo, na medida em que não teria sido
facultado-lhes oferecer o recurso cabível durante sua condução.
67. Outro ponto argüido pelos Indiciados como preliminar relaciona-se ao prejuízo à ampla defesa que teriam
sofrido durante a condução do processo, na medida em que não teriam sido intimados "para diligenciar junto á
empresa analisada, para obter os imprescindíveis documentos alegados em sua defesa" (fls 7.346).
68. Os Indiciados entendem, ainda, que deveriam figurar, no presente processo administrativo, Eduardo Sanovicz e
os demais membros do conselho de administração e fiscal, a fim de responderem pelas demonstrações
financeiras referentes ao exercício da Companhia de 2000 e que teriam sido por eles assinadas. Sustentam,
nesse sentido, que a ausência destes membros da Companhia configuraria violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório dos Indiciados, por não permitirem a oitiva daqueles que estariam diretamente
relacionados às irregularidades apontadas pela comissão de inquérito.
69. Os Indiciados alegam que, durante o exercício da função de diretor da Companhia, empreenderam seus
melhores esforços, tendo cumprido, diligentemente, aos deveres inerentes aos cargos que então ocupavam,
jamais tendo praticado qualquer ato de liberalidade em detrimento do interesse da Companhia. Ademais,
sustentam que a representação dos empregados na diretoria da Companhia somente não foi efetivada por falta
de interesse da própria diretoria e que inexistem provas nos autos de exercício concomitante de número maior
de diretores na Companhia do que o previsto no Estatuto Social.
III.17 - Edson Talarico Longano (fls. 7399)
70. Edson Talarico Longano ofereceu defesa na qual sustenta, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento a seu
direito de defesa na condução do inquérito administrativo, na medida em que não foram juntados aos autos
documentos que comprovariam a dispensa de aproximadamente 800 empregados durante os cinco meses em
que exerceu o cargo de diretor presidente da Companhia. Alega, ainda como preliminar, ter ocorrido a
prescrição do presente processo administrativo, pelo decurso de três anos contados a partir da publicação dos
balanços referentes aos exercícios apurados pela comissão de inquérito.
71. Afirma ter atuado com a máxima diligência nos exercícios de suas funções na Companhia, não estando
evidenciado, em nenhum momento do relatório elaborado pela comissão de inquérito, qualquer violação por ele
realizada.
III.18 - Miguel Whitaker França Pinto (fls. 7.412)
72. Miguel Whitaker França Pinto ofereceu defesa na qual sustenta, preliminarmente, que a intimação, tal como
realizada, não permitiu o pleno exercício do direito de defesa, na medida em que não teria sido encaminhada,
acompanhada de cópia integral de sua peça acusatória respectiva.
73. Sobre a ocorrência de ato de liberalidade relacionado ao contrato de no 03/97, referente à contratação de
funcionários da Companhia, afirma que esse não representaria ato de mera liberalidade, na medida em que
acarretou em contrapartida econômica em nome da Companhia, conforme entendimento do Tribunal de Contas
do Município.
74. Sustenta, ainda que, durante o exercício do cargo de diretor da Companhia, empreendeu seus melhores
esforços com vistas a atender o dever de diligência inerente ao cargo que então ocupava.
III.19 - Flávio José Albergaria de Oliveira Brizida (fls. 7.436)
75. Flávio José Albergaria de Oliveira Brizida ofereceu defesa alegando que, enquanto diretor da Companhia
10/21

empreendeu, desde o momento em que soube pela mídia das irregularidades presentes na contratação de
empregados por parte da Companhia, seus melhores esforços na constatação e, possível, correção, de
quaisquer problemas que poderiam estar ocorrendo, especificamente em relação aos empregados constantes
no quadro de funcionários da diretoria por ele administrada. Ressalta não ter atuado em relação a possíveis
irregularidades nas demais diretorias porque não possuía acesso aos seus respectivos quadros de
funcionários.
76. O Indiciado sustenta que, mesmo tendo desenvolvido um projeto, especificamente relacionado à automação do
estacionamento da Companhia, conforme deliberado pelo conselho de administração, a possibilidade de
efetivação deste foi retirada pelos demais membros da diretoria, na medida em que esta não mais constava
como uma das atribuições conferidas ao Indiciado, conforme previsto no Estatuto Social, razão pela qual não
poderia ser responsabilizado pelo não-atendimento às solicitações do conselho de administração nesse
sentido.
III.20 - José Roberto Dermínio (fls. 7.486)
77. José Roberto Dermínio ofereceu defesa na qual sustenta, preliminarmente, ter ocorrido a prescrição do
presente processo administrativo, pelo decurso de três anos contados a partir da publicação dos balanços
referentes aos exercícios apurados pela comissão de inquérito.
78. Como segundo aspecto, afirma ter participado do conselho fiscal da Companhia, durante o período
compreendido entre janeiro de 1998 a dezembro de 2000, somente na condição de suplente, razão pela qual se
considera sem legitimidade para figurar no pólo passivo deste processo. Ademais, pelo fato de não ter sido, em
qualquer momento, intimado para a produção de provas ou ao menos ouvido, ser nulo o processo
administrativo ora em curso.
79. Além disso, alega ter sido cerceado seu direito de defesa, na medida em que os autos do processo foram
dispostos somente na cidade do Rio de Janeiro, e não, onde, no seu entender, deveriam também constar: na
Superintendência Regional de São Paulo da CVM.
80. No mérito, o Indiciado alega que não teria descumprido, de qualquer modo, deveres referentes à fiscalização
da Companhia, tais como previstos legalmente e no Estatuto Social, sendo qualquer responsabilidade, nesse
sentido, atribuível somente àqueles que, efetivamente, exerceram o cargo de membro do conselho fiscal da
Companhia, na medida em que alega ter participado desse conselho na condição de suplente.
81. O Processo me foi distribuído em 31 de janeiro de 2006 (fls. 7.515).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
V O T O
1. Como visto do Relatório, são cinco as condutas que geraram acusações neste processo: (i) contratação de
empregados que não prestavam serviços à companhia; (ii) desobediência a determinações do Conselho de
Administração quanto à automação do estacionamento dos usuários do Anhembi; (iii) aluguel, e posterior cessão de
veículos para a Prefeitura; (iv) nomeação e não nomeação de diretores, em desacordo com o estatuto da Anhembi; e
(v) eleição de membros do Conselho Fiscal em desacordo com o estatuto.
2. Antes de examinar sua ocorrência e eventual ilicitude, passo ao exame das preliminares e prejudiciais argüidas nas
defesas.
Preliminares
Prescrição
3 Alguns Indiciados argúem a ocorrência de prescrição, sustentando haver transcorrido o prazo trienal previsto no
inciso I, art. 287 da Lei 6.404/761, contados da data dos fatos reputados ilícitos pela Comissão de Inquérito, até a
instauração de seu respectivo inquérito administrativo em 08.04.2003.
11/21

4. Além disso, alega-se que, mesmo caso seja considerada a não-ocorrência da prescrição anteriormente à
instauração do processo nos termos do art. 287 da Lei das S.A, essa teria acontecido de forma intercorrente, pela
não-realização, por mais de três anos depois de instaurado o processo administrativo, de qualquer ato considerável
inequívoco à apuração dos fatos reputados ilícitos pela Comissão de Inquérito, com o devido processo administrativo
já instaurado.
5. Ocorre que, como se sabe, a prescrição da ação punitiva da administração pública federal direta e indireta encontra-
se especificamente previsto na Lei 9.873/99, que estabelece, em seu art. 1o, como prazo prescricional à sua
propositura, o decurso de cinco anos, contados da ocorrência da data dos fatos apurados2. Assim, é esse o prazo
prescricional aplicável às ações propostas no âmbito da CVM, com vistas a apurar violações ocorridas no mercado de
valores mobiliários, de acordo com sua competência prevista no art. 6o, Inciso V, da Lei 6.385/763.
6. Importante ressaltar que, mesmo diante da observação de que parte dos atos reputados ilícitos pela Comissão de
Inquérito seriam anteriores à data de publicação da Lei 9.873/99, ou seja, 23.11.1999, o inquérito administrativo
correspondente foi iniciado somente em 08.04.2003 (fl. 01), sendo-lhe, portanto, aplicável o regime jurídico previsto na
Lei 9.873/99.
7. Por outro lado, não se aplica ao caso concreto o prazo prescricional especial de dois anos estabelecido no art. 4o da
Lei 9.873/99 para as "infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1 o de julho de 1998", pois os fatos
aqui abordados têm início em 1998.
8. O prazo trienal previsto no inciso II do art. 287 da Lei 6.404/76 aplica-se exclusivamente às ações cíveis ali
mencionadas, nada tendo que ver com a atuação sancionadora da CVM, que é regida, quanto aos prazos
prescricionais, pela Lei 9.873/99.
10. Assim, diante da instauração do inquérito em 08.04.2003, estaria prescrita a pretensão punitiva relativa a fatos
ocorridos antes de 08.04.1998. Ocorre que o Inquérito teve origem no relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-3/01/03 (fls.
04 a 47), de 10.01.2003, o qual se constituiu, indubitavelmente, em marco interruptivo da prescrição, a teor do art. 2o,
II, da Lei 9.873/99, por se tratar de "ato inequívoco, que importe apuração do fato", como ali referido.
11. Não houve, por outro lado, prescrição intercorrente, regida pelo § 1 o do art. 1o desta mesma lei4, pois o processo
jamais esteve paralisado por mais de três anos, sem a ocorrência de fatos interruptivos da contagem do prazo
prescricional.
12. Os principais atos interruptivos foram as intimações realizadas a partir de 13.10.2004 pela SGE, para que os
acusados apresentassem suas respectivas defesas, conforme demonstram as fls. 6.549 a 6.586. Depois disso, o
processo me foi distribuído em 30.01.200, e está sendo julgado antes de completados 3 (três) anos do início das
intimações.
Cerceamento de defesa
13. Arguiu-se, nas defesas de Renato Borges Casaro;Waldemar Moreno Rodrigues; Dalva Assumpção Souto Mayor;
Dirceu Ferreira da Cruz; Oswaldo Miranda Mattu; Flávio Gennari; José Kozel Júnior; Raphael Mário Noschese; João
Gilberto Port; João Luiz de Barros; Américo Candriello Júnior; Sérgio Azevedo Redó; Alberto Alves da Silva Filho;
Edson Talarico Longano;Miguel Whitaker França Pinto; e José Roberto Dermínio, ter havido cerceamento exercício
do direito à ampla defesa dos indiciados, sob diversos fundamentos, os quais passa-se, pontualmente, à análise.
14. Em relação ao não-encaminhamento aos indiciados, juntamente com a intimação, de cópia integral da versão
integral do relatório elaborado pela Comissão de Inquérito, observa-se que lhes foi enviada a parte na qual se
encontram descritos os fatos, fundamentos e responsabilidades imputadas a cada um dos Indiciados.
15. Dessa maneira, a CVM deu ciência a todos os acusados do conteúdo das acusações formuladas, possibilitando,
assim, com tal documento e o franqueamento do acesso aos autos para cópias, a elaboração e o posterior
oferecimento de suas respectivas razões de defesa, tal como efetivamente ocorreu (neste processo onde são 37 os
indiciados, somente quatro não ofereceram suas razões de defesa, dentre os quais, um, em razão de seu falecimento
- fls. 7.513 a 7.514).
16. Ademais, diante dos requerimentos realizados por parte dos Indiciados, a CVM concedeu o adiamento do prazo
para oferecimento de suas defesas, afastando qualquer óbice a exercício de seu direito, como demonstrado nos autos
às fls. 6.670.
12/21

17. Os Indiciados alegam, ainda, que o fato de não terem sido intimados, ao longo da condução do inquérito
administrativo, para a realização de diligências, geraria a nulidade do processo.
18. Nesse ponto é importante diferenciar os atos de investigação, quando ainda não há pólo passivo no processo, dos
realizados durante a instrução processual, que ocorrem, portanto, após a realização da acusação e intimação dos
indiciados. Estes, diante do início da instrução, tornam-se partes do processo, sendo-lhes, com isso, garantido
participar desses atos, nos termos do art. 17, da Deliberação 457/025.
19. No caso concreto, os atos para os quais os Indiciados acreditam que deveriam ter sido intimados caracterizam-se
como investigativos, realizados quando os Indiciados ainda não eram partes no processo. Com isso, percebe-se que,
por inexistir fundamento jurídico para a referida intimação, essa não foi realizada.
Supressão de um grau de jurisdição
20. Nas defesas de Raphael Mário Noschese; João Gilberto Port; João Luiz de Barros; Américo Candriello Júnior;
Sérgio de Azevedo Redó; e Alberto Alves da Silva Filho, sustenta-se que teria sido suprimido, na condução do
presente inquérito administrativo, um grau de jurisdição, na medida em que não lhes foi permitido oferecer qualquer
recurso do Relatório da Comissão de Inquérito.
21. O argumento revela desconhecimento do rito do processo administrativo sancionador perante a CVM. O Relatório
da Comissão de Inquérito é a peá de acusação, como a denúncia do processo penal, e diante dele os indiciados são
intimados para o oferecimento de suas defesas, que depois são examinadas, em primeiro grau, pelo Colegiado da
CVM.
22. A lei é expressa ao estabelecer que o recurso assegurado aos Indiciados é interponível dessa decisão do
Colegiado que julga o processo sancionador, nos termos do § 4o , art. 11, da Lei 6.385/76 6 c/c inciso, I, art. 1 do
Decreto 91.152/857, não havendo direito a qualquer recurso intermediário.
Competência da CVM para apuração das contratações irregulares
23. Questionou-se, nas defesas de José Luiz Brollo; Francisco Antônio Fraga; e Manoel Justino de Almeida, que não
estaria prevista, dentre as competências legalmente atribuídas à CVM, a análise da regularidade das contratações
realizadas pela Companhia.
24. A Lei 6.385/76 confere à CVM, em seu art. 11, o poder de "impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba
fiscalizar", as penas ali descritas. E as acusações descritas no Relatório da Comissão de Inquérito foram exatamente
de violação, pelo controlador, por administradores e por membros do Conselho Fiscal, de deveres que lhes são
impostos pela Lei 6.404/76, isto é, pela lei das sociedades por ações.
25. Naturalmente que, no exame das acusações, caberá ao Colegiado verificar se as condutas estão adequadas ao
tipo apontado pela Comissão de Inquérito, e é nessa hora que se deverá examinar a alegação de que a celebração de
contratos de trabalho e outros não constitui violação da Lei das S.A., e portanto não é punível pela CVM.
Possibilidade de responsabilização do Município e de seu então Prefeito
26. A última preliminar relaciona-se à responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, no caso, do Município de
São Paulo, como acionista controlador da Companhia. Como se sabe o art. 238 da Lei 6.404/76 é explícito ao afirmar
que a pessoa jurídica de direito público pode ser responsabilizada como controladora de sociedade de economia
mista: "A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do
acionista controlador (arts. 116 e 117), mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender o
interesse público que justificou a sua criação" (grifos nossos).
27. Assim, conforme deixei consignado em meu voto no julgamento do PAS 11-96, decidido em 29.06.2005, entendo
que em tese cabe a acusação ao controlador pessoa jurídica de direito público, sem prejuízo de discussões sobre o
ônus da prova do desvio em relação ao interesse público que gerou a criação da sociedade de economia mista, às
quais voltarei mais adiante.
28. Já quanto à pessoa física do Prefeito, ou de qualquer outro chefe de governo, não há fundamento legal para a sua
acusação nessa qualidade, no âmbito desta autarquia. Não se pode falar aqui, como é óbvio, de controle indireto da
Companhia pelo Prefeito. Tampouco se pode acusar o representante legal do controlador, nessa condição, por
13/21

exercício abusivo do poder de controle, pois quem exerce o controle é o Município, e não quem o representa. E,
ainda, não se pode acusar o Prefeito porque ele teria, supostamente, formado a vontade da entidade controladora (o
Município), na medida em que a acusação, em sua maior parte, versa sobre atos que não foram objeto de deliberação
em assembléia de acionistas e, na pequena parte em que isso ocorre (indicação de conselheiros fiscais) não há
qualquer prova no sentido de que o voto do Município foi decidido pelo Prefeito.
29. Assim, voto pelo acolhimento da preliminar quanto ao indiciado Celso Roberto Pitta do Nascimento, para excluí-lo
do feito, assim como deve ser excluído o indiciado José Antônio Fera, que faleceu.
Mérito
30. Quanto ao mérito, examinarei, em primeiro lugar, os aspectos objetivos das acusações para, se for o caso,
prosseguir com a análise das condutas de cada um dos indiciados.
Contratação de empregados que não prestavam serviços à companhia
31. O Relatório da Comissão de Inquérito logrou comprovar que muitos funcionários da Companhia trabalhavam em
outros órgãos de poderes do Município, ou por alguma outra forma não se dedicavam a serviços vinculados ao objeto
social da Anhembi nem ao interesse público que justificou sua criação.
32. Parece-me que a CVM pode e deve examinar se os diretores da Companhia, no exercício de suas funções,
contratavam ou supervisionavam funcionários com negligência quanto ao cumprimento de suas atividades em favor da
Companhia.
33. A tabela constante do item 110 do Relatório da Comissão de Inquérito resume os achados da Comissão de
Inquérito, e permitiria estabelecer a conduta individual de cada um dos diretores, permitindo a sua responsabilização.
O mesmo não poderia ocorrer, contudo, em relação ao Município, acionista controlador, e aos membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal. No caso do Município, não há qualquer prova de que as contratações tenham
sido ordenadas pelo acionista controlador, não tendo havido deliberação assemblear quanto ao tema. E quanto aos
Conselhos, parece-me que o dever de conduzir, no primeiro caso, e fiscalizar, no segundo, os negócios da
Companhia, não incluía a verificação do cartão de ponto de funcionários, que seria a única maneira viável de fiscalizar
quem trabalhava, e quem não o fazia.
34. Ocorre que, quanto ao tema dos empregados, há duas defesas relevantes, que precisam ser examinadas. A
primeira diz respeito à natureza da Anhembi, como sociedade de economia de mista, que justificaria a cessão de seus
funcionários ao Município. E a segunda refere-se à existência de um contrato, celebrado com o Município, que regeria
a atuação de funcionários cedidos.
35. Quanto à primeira de tais defesas, cumpre lembrar que o sistema da Lei 6.404/76, quanto às sociedades de
economia mista, foi o de reconhecer a possibilidade da orientação de suas atividades em prol do interesse público que
justificou sua criação. E não poderia ser diferente, pois a Constituição (a atual e a anterior) somente admitem a
presença do Estado na atividade privada quando essa atuação, que muitas vezes se dá através das sociedades de
economia mista, tem por escopo atingir uma finalidade de interesse público — a competição para a queda de preços,
ou para a melhoria da qualidade dos serviços à população, por exemplo.
36. Assim, o art. 238 da Lei 6.404/76 expressamente declara que o controlador da sociedade de economia mista
"poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação" .
Mas se trata, como se vê, de autorização qualificada: não é qualquer interesse público que poderá ser visado pelas
atividades da sociedade de economia mista, mas apenas aquele que justificou sua criação.
37. A Lei das S.A. é expressa, por isso, no sentido de que "[a]s companhias abertas de economia mista estão
também, sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários" (§ 2o do art. 235); de que "[a]
companhia de economia mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as atividades previstas na
lei que autorizou a sua constituição" (art. 237); de que as sociedades de economia mista terão obrigatoriamente
conselhos de administração e fiscal, com representação obrigatória da minoria, independentemente do percentual do
capital que detenha (arts. 239 e 240); e que seus administradores têm os mesmos deveres e responsabilidades dos
administradores das companhias abertas (art. 239, parágrafo único).
38. Tais normas têm por evidente finalidade deixar claro que a sociedade de economia mista não pode desviar-se de
seu objetivo social, ao bel prazer de seus administradores, pelo simples fato de que, sendo seu capital misto, público e
privado, os acionistas privados têm o direito de que a companhia seja conduzida de acordo com o interesse que
justificou sua criação, e que os atraiu para o negócio.
14/21

39. No caso concreto, a acusação é de destinação de empregados da companhia aos mais diversos postos e
atividades fora da sociedade, sem relação com o objeto social e, portanto, de orientação dos negócios sociais sem
atender ao interesse público que justificou a criação da empresa.
40. Contudo, o segundo argumento das defesas, consistente na existência de um contrato, celebrado entre a Anhembi
e o Município, tendo por objeto a cessão remunerada de funcionários para prestação de serviços à Prefeitura, não foi
adequadamente enfrentado pela Comissão de Inquérito, e me parece, diante do estágio a que chegou a investigação,
suficiente para afastar a procedência da acusação.
41. Quanto ao contrato, afirma o Relatório da Comissão de Inquérito:
"53. Em 14.08.97, a Anhembi e o Município de São Paulo (Prefeitura do Município de São Paulo),
através da SGM, firmaram o contrato de fls. 1477/1482, que tomou o n.o 003/97, no valor de R$
16.624.330,26. Consoante fls. 1488/1493, foi efetuado novo acordo, com o mesmo objeto, em 05.09.99
(contrato n.o 03/99), o qual foi aditado em 31.12.99 (fls. 1494/1500). Era objeto desses contratos a
prestação de serviços de:
Planejamento, execução, organização, divulgação e apoio ao Programa Procentro e do Calendário
Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo.
Planejamento, execução e fiscalização de promoções, campanhas, simpósios e outros eventos turísticos
culturais e cívicos, compreendendo o fornecimento de equipamentos de infra-estrutura e de pessoal
técnico e operacional.
54. Depreende-se da leitura dos citados contratos que seu objeto consistia na prestação de serviços por
parte da Anhembi para a SGM, mediante remuneração, exclusivamente na área de turismo e eventos.
Todavia, conforme se verá no presente relatório, tal contrato foi utilizado para justificar a contratação de
empregados pela Anhembi e destiná-los para desempenhar funções diversas, em outros órgãos da
municipalidade e mesmo a outras atividades, que nada tinham a ver com a Companhia ou com o
Município nem com as atividades previstas no contrato. Apurou-se, ainda, que não havia nenhum
controle sobre as atividades desempenhadas pelos empregados "que trabalhavam externamente", ou
seja, aqueles que eram contratados pela Anhembi em "função do contrato com a SGM" e não prestavam
serviços à Companhia, visto que ninguém fiscalizava a atuação dessas pessoas."
42. Parece claro que se a Prefeitura destinava os empregados para funções diversas daquelas descritas no contrato
celebrado com a Anhembi, ou mesmo permitia que eles não trabalhassem, mas não os fiscalizava, estava cometendo
um ilícito de natureza administrativa. Também pode ter sido ilícita a utilização da Anhembi para contratar pessoal sem
concurso público, e com remuneração diversa da que lhes seria devida no serviço público. Mas aos administradores
da Anhembi não competia fiscalizar essa atuação dos empregados cedidos à Prefeitura, porque foram cedidos de
maneira remunerada, com base em contratos de prestação de serviços. Aos administradores competia contratar
remuneração adequada pela prestação dos serviços, incluindo a cessão dos empregados.
43. A Comissão de Inquérito, entretanto, não analisou a compatibilidade dessa remuneração, isto é, se a Anhembi
tinha sido prejudicada por fornecer serviços (incluindo pessoal) sem receber a remuneração adequada. Disse a
Comissão de Inquérito:
"111. Perguntada, às fls. 6272/6273, se os valores repassados pelo Município de São Paulo,
representado pela Secretaria de Governo Municipal, relacionados às fls. 6272, foram suficientes para
ressarcir todas as despesas efetuadas pela Anhembi com a remuneração de pessoal cedido à SGM, a
atual administração da Anhembi encaminhou as cópias de recibos de fls. 6279/6352. Solicitados maiores
esclarecimentos através do e-mail de fls. 6353/6355, a Companhia limitou-se a informar a natureza dos
valores repassados, sem esclarecer, no entanto, se o citado repasse foi suficiente e tempestivo (fls.
6356), ficando, assim, prejudicada a apuração desse assunto no presente Inquérito."
44. A análise dos ofícios enviados pela Anhembi, especialmente o Ofício OF/DAF-014/2004, não permitia uma tal
conclusão da Comissão de Inquérito. Nesse Ofício a Anhembi informou, em resposta a questionamento da Comissão,
que os valores informados em seu ofício DAF 116/-03, no montante total de R$ 21.071.142,98 para os anos de 1998 a
2000 (fls. 6.354), referiam-se "às despesas efetuadas com remuneração mais encargos, do pessoal cedido à SGM –
Secretaria do Governo Municipal", enquanto os valores informados através do ofício DAF-148/03, no montante total de
R$ 39.569.087,17 para os anos de 1998 a 2000 (fls. 6.354), referiam-se "à remuneração total dos serviços prestados
sendo eles: mão-de-obra, planejamento, execução, eventos turísticos, cultuais, cívicos, etc.".
15/21

45. Diante dessa informação, que identificava, de um lado, os custos da companhia aberta com os empregados
cedidos, e de outro a remuneração recebida, e ainda de uma declaração, no mesmo ofício, em que a Anhembi se
colocava à disposição "para quaisquer outros esclarecimentos que porventura ainda se fizerem necessários" (fls.
6.356, a Comissão não tomou nenhuma outra providência, preferindo, ato contínuo, encerrar seus trabalhos, com a
declaração, quanto ao assunto, de que ", a Companhia limitou-se a informar a natureza dos valores repassados, sem
esclarecer, no entanto, se o citado repasse foi suficiente e tempestivo (fls. 6356), ficando, assim, prejudicada a
apuração desse assunto no presente Inquérito" (item 111 do Relatório).
46. Na verdade, pelas informações transmitas pela Anhembi, embora em 1998 e 1999 os valores recebidos do
Município fossem bem superiores aos custos com os empregados, em 2000 o valor pago (R$ 4.860.034,00) foi menor
que o custo dos empregados cedidos (R$ 9.311.143,06 – fls. 6.354). Mas nem isso motivou a Comissão de Inquérito a
exercer os plenos poderes de investigação da CVM, e solicitar esclarecimentos adicionais, com a descriminação, no
valor das centenas de faturas juntadas pela Anhembi, das quantias relativas ao pagamento da mão de obra.
47. Ao não fazê-lo, e preferir acusar os administradores e o controlador da Anhembi de não fiscalizar a atuação de
funcionários que, na verdade, ficavam formalmente à disposição para a prestação de serviços fora da Anhembi,
mediante remuneração desta última, a Comissão de Inquérito confundiu o papel da CVM com o do Tribunal de Contas,
e inviabilizou, ela mesma, qualquer apenação quanto ao tema, que pudesse resultar da constatação de que os valores
recebidos foram inferiores aos custos gerados pela cessão dos empregados.
Desobediência a determinações do Conselho de Administração quanto à automação do estacionamento dos
usuários do Anhembi
48. Quanto a esta acusação, creio que não pode prosperar, pois a Comissão de Inquérito expressamente adentrou no
exame da qualidade da automação do estacionamento do Anhembi adotada pelos executivos da Companhia, para
acusar os diretores de falta de cumprimento do dever de diligência.
49. Como destacou o Diretor Pedro Marcilio no voto que proferiu no julgamento dos casos, "se ao administrador for
imputado apenas descumprimento do dever de diligência, a CVM não pode entrar no mérito da decisão negocial".
Ainda como destacado por ele, são diversos os precedentes em que esta interpretação tem sido acolhida: IA
Administrativo 09/037, julgado em 25.01.06; PAS 2005/8542, julgado em 29.08.068; PAS 2005/14439, julgado em
10.05.06; PAS 2005/009710, julgado em 15.03.07; PAS 2004/539211, julgado em 29.08.06; PAS 2004/3098, julgado
em 25.01.0512; e IA 03/0213, julgado em 12.02.04.
50. A Comissão de Inquérito menciona diversos estudos que teriam sido realizados pelos indiciados, e que eram
informados ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração, em certo momento, determinou a realização
de sindicância para apurar as causas do atraso na automação, mas não demitiu os diretores. Portanto, supõe-se haver
entendido que a atuação desses era adequada, e que o problema com a automação escapava a seus poderes de
gestão.
51. Portanto, não vejo elementos de prova nos autos que permitam a condenação com base nessa acusação.
Aluguel, e posterior cessão de veículos para a Prefeitura
52. Quanto à cessão gratuita, para a Prefeitura, de 6 (seis) veículos, dentre os 21 (vinte e um) alugados pela
Companhia, parece-me que a acusação procede. Certamente se estivéssemos diante de companhia aberta normal,
com controlador privado, uma tal cessão seria remunerada, sob pena de ser unanimemente reconhecida como
espúria. O que se passa é que, em se tratando de sociedade de economia mista, a percepção da distinção entre o
interesse da empresa e o do controlador parece não ter sido tão clara para as pessoas envolvidas.
53. Mas, como antes expus, mesmo em se tratando de sociedade de economia mista, a Lei é expressa quanto aos
deveres e responsabilidades dos administradores, não tendo ficado nem de longe provado que a cessão gratuita dos
automóveis se deu no interesse público que justificou a criação da companhia.
54. Assim, considero verificado o ilícito, ainda que a apenação deva ser feita de maneira compatível com a
intensidade econômica da conduta, que foi a de cessão de 6 (seis) automóveis.
55. Quanto ao aspecto subjetivo, a acusação imputa a conduta de abuso de poder de controle ao Município, e de falta
de dever de diligência aos Diretores Presidente e Vice-Presidente, que assinaram os contratos de locação dos
automóveis. Além disso, são acusados os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, por não terem
fiscalizado adequadamente os negócios sociais.
56. Quanto ao Município, parece-me que está verificado o tipo previsto na alínea f do § 1o do art. 117 da Lei 6.404/76,
16/21

de "contratar com a companhia (...) em condições de favorecimento ou não eqüitativas" .
57. Já quanto aos diretores, a análise dos contratos de fls. 1.796/1.810 não permite sua apenação, a meu sentir. Isto
porque dos contratos não consta a destinação dos veículos locados, dentre os quais, de maneira posterior e informal,
seis tiveram seu uso cedido ao Município. As planilhas de fls. 1.811/1814, que são os únicos documentos que indicam
que 6 veículos foram alocados na Prefeitura, não são anexos aos referidos contratos, mas sim relatos de situação dos
automóveis em determinadas datas (12.03.98, 18.06.98, 30.06.98 e 05.01.99) que não são as datas dos contratos ou
de seus aditivos (19.08.97, 19.08.98, 01.10.98 e 17.02.99).
58. Entendo, assim, que não há prova de que os diretores que assinaram os contratos de locação dos automóveis
soubessem de sua destinação, o que não foi apurado através da tomada de depoimentos, ou por outro meio de
investigação pela Comissão de Inquérito.
59. Finalmente, a acusação dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal não pode prosperar, porque,
como parece de uma obviedade solar, tais conselhos somente estariam obrigados a solicitar informações sobre o
tema se fosse o caso de verbas relevantes nas despesas da sociedade — do que evidentemente não se tratava.
Nomeação e não nomeação de diretores, em desacordo com o estatuto da Anhembi
60. Quanto às acusações relativas à eleição de toda a diretoria, sem deixar-se em aberto a vaga estatutariamente
destinada aos funcionários, e à manutenção do cargo de vice-presidente vago por algum tempo, parece-me que não
podem prosperar.
61. Parece-me que na omissão dos empregados da empresa em proceder à eleição de que trata o estatuto, para
indicar o membro da diretoria que seria seu representante, o Conselho tinha poderes para preencher todos os cargos,
no interesse da companhia. A acusação não comprovou que a eleição da diretoria completa se fez em detrimento do
interesse da sociedade, razão pela qual me parece que não se pode falar na prática de qualquer ilícito.
62. O mesmo se diga quanto à manutenção do cargo de vice-presidente vago, que evidentemente se inclui dentre os
poderes do Conselho de Administração, se entender que a companhia pode ser temporariamente administrada sem
aquele diretor, ou enquanto não for encontrada pessoa que preencha os requisitos julgados necessários para o
exercício das funções.
Eleição de membros do Conselho Fiscal em desacordo com o estatuto
63. Por fim, também não me pareça que possa prosperar a acusação formulada ao Município, por não haverem sido
eleitos 4, mas apenas 3 suplentes, para o Conselho Fiscal, durante algum tempo.
64. A previsão estatutária de que o Conselho será composto por 3 a 5 membros, e igual número de suplentes, não
obriga à eleição de idêntico número de suplentes, quando todos os titulares foram eleitos pelo acionista controlador.
Em outras palavras: havendo representação da minoria, ele deverá incluir titulares e suplentes em igual número, se
assim previr o estatuto. Mas não havendo, o controlador pode perfeitamente entender que 3 suplentes serão
suficientes para, no interesse da companhia, substituir os titulares que se ausentarem, dentre os 4 membros. E tanto
essa previsão era correta que, na prática, ela foi suficiente para assegurar o funcionamento do Conselho Fiscal.
Conclusão
65. Pelo exposto, voto pela aplicação da pena de advertência ao Município de São Paulo, por exercício abusivo do
poder de controle, no que se refere à contratação para uso gratuito dos 6 (seis) automóveis locados pela companhia.
A pena se justifica pela pequena relevância do benefício econômico auferido, e pela natureza do próprio ente público,
cuja apenação pecuniária terminaria por punir os contribuintes paulistanos, que a julgar pelas quantias pagas pelo
Município à Anhembi para a cessão de funcionários aparentados e apaniguados, já terão sido por demais punidos.
66. Quanto ao mais, voto pela absolvição dos acusados, quanto a todas as acusações que lhes são imputadas.
67. Por fim, e por dever de ofício, não posso me furtar a um comentário, neste que será um de meus últimos
julgamentos como Relator na CVM. Parece-me que neste processo aquilo que era função do Tribunal de Contas de
São Paulo, função que foi exercida por aquele Tribunal (de cujos trabalhos a Comissão de Inquérito retirou os
subsídios para a acusação), foi assumido como função da CVM. Deu-se por provado, do ponto de vista societário, o
que somente estava provado do ponto de vista administrativo. Isto redundou no fracasso deste processo, no qual,
após quatro anos, quase 40 volumes, mais de 6 mil folhas, muitas e muitas horas de trabalho, terminamos com uma
advertência ao Município de São Paulo, pelo uso indevido de 6 carros de uma companhia da qual detém 77% do
capital.
17/21

68. Muito foi feito, ao longo desses 30 anos de evolução da CVM. Mas há muito por fazer, no que se refere ao
processo acusatório nesta casa. Creio que uma melhor percepção, pela área de fiscalização, dos efetivos riscos a que
o mercado está exposto, e da priorização do exame desses riscos efetivos, possibilitará que se investigue o que
realmente for importante, e se investigue com detalhe. Oxalá o Sistema de Supervisão Baseado em Risco, a ser
implantado por força da Resolução 3.427/06 do CMN, possa auxiliar nessa evolução.
É como voto.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 "art. 287. Prescreve: II - em 3 (três) anos: a) a ação para haver dividendos,contado o prazo da data em que tenham sido postos à disposição do
acionista; b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por
atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo: 1 - para os fundadores, da data da
publicação dos atos constitutivos da companhia; 2 - para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata
que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido; 3 - para os liquidantes, da data da publicação da ata da primeira
assembléia-geral posterior à violação. c) a ação contra acionistas para restituição de dividendos recebidos de má-fé, contado o prazo da data da
publicação da ata da assembléia-geral ordinária do exercício em que os dividendos tenham sido declarados; d) a ação contra os administradores ou
titulares de partes beneficiárias para restituição das participações no lucro recebidas de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da
assembléia-geral ordinária do exercício em que as participações tenham sido pagas; e) a ação contra o agente fiduciário de debenturistas ou titulares de
partes beneficiárias para dele haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei ou da escritura de emissão, a contar da
publicação da ata da assembléia-geral que tiver tomado conhecimento da violação; f) a ação contra o violador do dever de sigilo de que trata o artigo 260
para dele haver reparação civil, a contar da data da publicação da oferta. g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu
fundamento."
2 "art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado."
3 "art 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2 o do art. 15, poderá: V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e
práticas não eqüitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais
participantes do mercado."
4 "art. 1o, § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso."
5 "O acusado, conforme o tipo de prova a ser produzida, será informado da data e local em que ela será colhida, para que possa, pessoalmente ou por
intermédio de seu representante legal, acompanhá-la, se o desejar."
6 § 4o As penalidades somente serão impostas com observância do procedimento previsto no § 2o do art. 9o desta Lei, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
7 "art. 1o - fica criado, no Ministério da Fazenda, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, com a finalidade de julgar, em segunda e
última instância, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades administrativas previstas: II - no § 4o do art. 11 da Lei no 6.385,
de 07 de dezembro de 1976;"
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 04 de julho de 2007.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 04 de julho de
2007.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do dia 04 de julho de 2007.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Eli Loria
18/21

Diretor

PAS CVM no 07/2003
Retificação da conclusão do voto do
Presidente e Relator, Marcelo Fernandez Trindade

Considerando que, por equívoco, a conclusão do voto (fls. 7552 a 7553) difere da que manifestei durante a sessão
pública de julgamento realizada em 04.07.2007, conforme consta da transcrição da referida sessão cuja juntada aos
autos ora determino, é a presente para retificá-la, para que de lá passe a constar a absolvição do Município de São
Paulo, ao invés de advertência, pela acusação de exercício abusivo do poder de controle no que se refere à
contratação para uso gratuito de 6 (seis) automóveis locados à companhia.
As razões que justificaram a absolvição são a insignificância do benefício econômico auferido e os notórios problemas
políticos enfrentados pelo Município, e que terminaram resultando no afastamento de seu Prefeito à época. Ainda que
se trate de penalidade não pecuniária, entendo que a advertência não se mostra proporcional à pequena relevância
do benefício econômico auferido.
Determino, por fim, a retificação da sessão de julgamento, bem como das comunicações que tenham sido enviadas
noticiando seu resultado.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator

Retificação do Extrato da Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 07/03

Efetuadas as devidas alterações, em conformidade com o disposto na retificação da conclusão do voto do Relator,
anexada aos autos do processo, o extrato da sessão de julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
07/03, realizada em 04 de julho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 07/03
Acusados: Município de São Paulo
Celso Roberto Pitta do Nascimento
Ricardo Lopes Castello Branco
Antônio Paulo Bastos Vidal
Américo Calandriello Júnior
Raphael Mário Noschese
Alan Kardec Rodrigues Lopes
19/21

Alberto Alves da Silva Filho
Edelmo dos Santos
Edson Talarico Longano
Flávio José Albergaria de Oliveira Brizida
Francisco Antônio Fraga
José Kozel Júnior
José Luiz Brollo
Manoel Justino de Almeida Neto
Marcus Antônio de Lima Prado
Miguel Whitaker França Pinto
Oswaldo Miranda Mattua
Paulo Troise Voci
Renato Borges Casaro
Roberto Ferreira
Robson de Oliveira
Sérgio de Azevedo Redó
Valter Léssio
Waldemar Moreno Rodrigues
Dalva Assumpção Soutto Mayor
Dirceu Ferreira da Cruz
Flávio Gennari
João Gilberto Port
João Luiz de Barros
José Antônio Fera
Agostinho Fellipelli Sobrinho
José Roberto Dermínio
Luiz Flávio Borges D'Urso
Nilton Chaves Miranda
Paulo Sérgio Leite Nery
Roberto Ferreira
Ementa: Contratação de empregados que não prestavam serviços à companhia
Anhembi Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo S/A. Abuso de poder de
controle (artigos 116 e 117 da Lei 6.404/76). Absolvição.
Descumprimento do dever de diligência e prática de ato de liberalidade (artigos 153
e 154, caput, e § 2o, da Lei 6.404/76). Absolvições.
20/21

Descumprimento do disposto nos artigos 142, inciso III, 153 e 154, caput, todos da
Lei 6.404/76. Absolvições.
Descumprimento do disposto nos artigos 153 e 154, caput, e 163, inciso I, todos da
Lei 6.404/76. Absolvições.
Desobediência a determinações do Conselho de Administração quanto à automação
do estacionamento dos usuários do Anhembi. Descumprimento do dever de
diligência disposto nos artigos 153 e 154, caput, da Lei 6.404/76. Absolvições.
Aluguel e posterior cessão de veículos para a Prefeitura. Abuso de poder de
controle (artigos 116 e 117 da Lei 6.404/76). Absolvição.
Descumprimento do dever de diligência e prática de ato de liberalidade (artigos 153
e 154, caput, e § 2o, da Lei 6.404/76). Absolvições.
Descumprimento do disposto nos artigos 142, inciso III, 153 e 154, caput, todos da
Lei 6.404/76. Absolvições.
Descumprimento do disposto nos artigos 153 e 154, caput, e 163, inciso I, todos da
Lei 6.404/76. Absolvições.
Nomeação e não nomeação de diretores, em desacordo com o estatuto da Anhembi.
Descumprimento do disposto nos artigos 142, inciso II, 153 e 154, caput, todos da
Lei 6.404/76. Absolvições.
Eleição de membros do Conselho Fiscal em desacordo com o estatuto. Infração do
art. 115, 1a parte, combinado com art. 161, § 1o, e com parágrafo único do art. 116,
todos da Lei 6.404/76. Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos decidiu:
1. rejeitar as argüições preliminares de prescrição; de cerceamento de defesa; de supressão de um grau
de jurisdição; de incompetência da CVM para apreciar as contratações irregulares; de impossibilidade
de responsabilização do Município de São Paulo como acionista controlador de companhia aberta.; e de
inépcia da acusação, pelos motivos expostos em seu voto;
2 ) acolher a preliminar quanto ao indiciado Celso Roberto Pitta do Nascimento,
para excluí-lo do feito, assim como excluir o indiciado José Antônio Fera, que
faleceu; e
3) No mérito, absolver o Município de São Paulo da imputação de exercício abusivo do
poder de controle no que se refere á contratação para uso gratuito de seis automóveis,
bem como absolver todos os demais acusados de todas as imputações que lhes foram
formuladas.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Proferiram defesas orais os advogados Jorge Hilário Gouvêa Vieira, representante do acusado Ricardo Lopes Castello
Branco e Luiz Henrique Marquez, procurador do Município de São Paulo.
Presentes os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Eli Loria, Maria Helena de Santana, e o Presidente da CVM,
Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 04 de julho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
21/21